Tribunal: STF
Processo: RHC 55886
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-02-28
Data de publicação: 1978-02-28

Ementa:
"INCOMPETENCIA NÃO CONFIGURADA.
DENUNCIA. PROCESSO RESTAURADO. ARGUIDA FALTA, QUE NÃO ACARRETOU
PREJUIZO A DEFESA.
INTERROGATORIO NÃO OCORRIDO EM VIRTUDE DE REVELIA.
FALTA DE OPORTUNIDADE PARA A DEFESA PREVIA. ARGÜIÇÃO QUE, SE
VERDADEIRA, ESTARIA SANADA NA FORMA DO ART. 572,I, DO C.P.C.
EXAME DE CORPO DE DELITO. LAUDO COMPROVATORIO DA PERICIA.
DESCLASSIFICAÇÃO REGULAR.
PRESCRIÇÃO. INOCORRENCIA.
PENA. FIXAÇÃO QUE NÃO REVELA ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER."
RECURSO NÃO PROVIDO.